Tribunal: STF
Processo: ARE 1457577
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 16, fls. 2-3):



    “APELAÇÃO. Ato judicial impugnado. sentença de procedência do pedido mediato. Reconhecimento do direito à aposentadoria especial. Causa pedir informa o exercício de atividade em unidade de saúde, por mais de 25 anos, em contato permanente com agentes nocivos. Objeto da ação. Aposentadoria com paridade e integralidade de proventos e pagamento das diferenças vencidas a partir do requerimento administrativo. 



    APOSENTADORIA ESPECIAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. Regulamentação do direito constitucional de aposentadoria por regime especial, nos termos do artigo 40, §4º, inciso III da Constituição Federal. Aplicação analógica da norma já existente para o Regime Geral da Previdência Social, contida no art. 57, § 1º, da Lei n. 8.213/91. Súmula Vinculante 33. O pagamento de adicional de insalubridade não significa, necessariamente, o reconhecimento do direito à aposentadoria especial. Acontece que o servidor informa o desempenho da atividade em condições especiais e a prova pericial demonstra o exercício ininterrupto de atividade insalubre desde o ano de 1985. Diante do laudo competia à administração o ônus de demonstrar que as circunstâncias apuradas na perícia não autorizam a concessão da aposentadoria. Inconformismo da Fazenda está restrita à alegação de que a insalubridade não determina, por si só, o direito à aposentadoria especial. A parte não se desincumbiu de demonstrar, concretamente, o requisito legal que deixou de ser atendido. 



    APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. Tratamento transitório dos benefícios previdenciários dos servidores. Prevalência da integralidade e da paridade dos proventos. Ingresso no serviço público em 1994, antes da Emenda Constitucional n. 41/03. Inaplicabilidade da Lei Federal n. 10.887/04, que somente se aplica àqueles que se aposentarem na forma do artigo 2º da Emenda Constitucional n. 41/03. 



    PAGAMENTO DOS ATRASADOS. Ausência de notícia de que a aposentadoria tenha sido concedida. Servidor ainda em exercício com recebimento de proventos. A jurisprudência desta Seção firmou-se no sentido de que é inviável a cumulação de proventos com vencimentos, motivo pelo qual o autor não faz jus aos proventos. Afastamento da condenação ao pagamento dos proventos desde a data da citação. 



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    No RE (Doc. 18), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17, da Constituição Federal (na redação anterior à EC 103/19) na medida em que “manteve a concessão da aposentadoria especial (por insalubridade), com integralidade e paridade” (Doc. 18, fl. 2). 



    Defende a inexistência do direito à aposentadoria especial, pois “o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade não implica automático direito à aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade” (Doc. 18, fl. 11).



    Nessa linha, argumenta que “a concessão da aposentadoria especial, sem que se confira à Administração a análise do preenchimento dos demais requisitos necessários, está em absoluto descompasso com as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria” (Doc. 18, fl. 13).



    Aduz, ainda, que “o pleito da parte contrária de concessão de aposentadoria com integralidade não pode ser atendido, pois inconstitucional” (Doc. 18, fl. 20).



    Quanto à paridade, ressalta que a Emenda Constitucional nº 41/03 extinguiu esse direito, “de forma que, para os servidores que cumpriram os requisitos para aposentadoria após a publicação de tal Emenda, seus benefícios serão reajustados com base na atual redação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal” (Doc. 18, fl. 21).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos autorais.



    No que diz respeito aos requisitos previstos nos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91 para concessão da aposentadoria especial, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao fundamento de que “em decisão proferida no ARE n. 906.659, DJe 25.09.2015, Tema n. 852, o Supremo Tribunal Federal considerou inexistente a repercussão geral em caso análogo à este”. No mais, inadmitiu o apelo extremo com base na aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 21).



    No Agravo (Doc. 23), a parte recorrente defendeu a inaplicabilidade do Tema 852/STF e a desnecessidade de reexame de provas.



    A ilustre Ministra ROSA WEBER, no exercício da Presidência desta SUPREMA CORTE, determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente ao Tema 1019 da repercussão geral (Doc. 29).



    Em nova análise da questão, o Juízo local refutou a aplicação ao caso do Tema 1019, haja vista a ausência de identidade entre a matéria debatida nos autos e a correspondente ao Tema 1.019/STF. Em seguida, determinou a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 32).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, não se aplica ao caso a tese fixada no Tema 1019 da Repercussão Geral (Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade) – pois, conforme destacado pelo Juízo local, a hipótese dos autos não se trata de aposentadoria especial de servidor público que exerce atividades de risco (art. 40, § 4º, II, da CF/88, com a redação dada pela EC 47/2005), mas de aposentadoria de servidor cujas atividades são exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.



    Quanto ao mais, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 852/STF), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 18, fls. 3-4):



    “(C) REPERCUSSÃO GERAL



    A matéria debatida nos autos é relevante do ponto de vista econômico em virtude da possibilidade de diminuir sensivelmente o orçamento do Estado, além da questão operacional, visto que haverá, caso a decisão não seja revertida, aposentadoria no setor público de maneira precoce, de modo que a função então exercida pela parte contrária ficará desguarnecida, em evidente prejuízo ao interesse público. Enfim, o Estado ver-se-á obrigado a conceder à parte contrária benefício previdenciário sem a contraprestação laboral pelo tempo necessário. 



    A questão igualmente transcende o interesse subjetivo das partes, pois, havendo o apostilamento do tempo trabalhado como atividade insalubre para efeito de aposentadoria especial, os servidores exercerão suas funções em menos tempo do que o determinado pela Constituição Federal, sendo que mais servidores passarão à inatividade, não havendo a contraprestação pecuniária de contribuição previdenciária, causando desequilíbrio orçamentário. 



    À evidência, não se trata de discussão de matéria constitucional de interesse apenas inter partes. A quaestio juris envolve a situação de milhares de servidores públicos que, à semelhança da parte contrária, exercem atividade fazendo jus à percepção do adicional de insalubridade. 



    Cumpre destacar, ainda, que a relevância e a transcendência da questão sobressaem também em face do potencial efeito multiplicador que a manutenção do v. acórdão acarretará, estimulando milhares de servidores a ingressarem com ação idêntica. 



    Diante disso, demonstrada está a repercussão geral da questão constitucional. 



    No que se refere ao direito a proventos com integralidade e paridade, importa salientar que, também quanto a esse ponto, se encontra indubitavelmente presente o requisito da repercussão geral previsto no Código de Processo Civil. 



    Realmente, a questão veiculada no presente recurso, qual seja, o critério de cálculo do benefício (valor dos proventos), transcende o interesse subjetivo individual, repercutindo não somente no âmbito de todo o funcionalismo público, mas também de toda a sociedade, visto que a matéria aqui versada é de ordem público-constitucional. 



    O efeito multiplicador da decisão é concreto, uma vez que incontáveis outros servidores poderão ingressar com pedido idêntico, resultando em aumento indevido de despesa pública. 



    A questão que está sendo discutida repercute em demandas análogas, por todo solo nacional, dimensionando a matéria à sua repercussão social, jurídica, política e econômica. 



    Vislumbra-se, in casu, inequívoca repercussão jurídica, ante a possibilidade de criação de perigoso precedente jurisprudencial que poderá embasar outras demandas idênticas. Igualmente encontra-se presente a repercussão econômica, visto que a decisão combatida estabelece critério de cálculo dos proventos para o serviço público diverso daquele estabelecido pela Constituição Federal, vulnerando o equilíbrio financeiro da Administração com despesas de pessoal. 



    Diante disso, demonstrada está a repercussão geral da questão constitucional.“



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos do Tribunal de origem para manter a sentença que julgou procedente o pedido para garantir à autora o direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade (Doc. 16, fl. 4):



    “A controvérsia gravita em torno da aplicação analógica da norma contida no artigo 57 da Lei n. 8.213/91 para o reconhecimento do direito à aposentadoria especial em razão do exercício de atividade insalubre, na forma prevista no inciso III do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal. 



    […]



    Em suma, identifica-se a possibilidade, em tese, de reconhecimento do direito de aposentação pelo regime especial, em razão do exercício de atividades insalubres, aplicando-se por analogia a regra prevista no artigo 57, § 1º, da Lei n. 8.213/91. 



    Todavia, cumpre anotar que a concessão de aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar o exercício de trabalho permanente, não ocasional e intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado em lei (15, 20 ou 25 anos). 



    Assim, para a solução da lide, necessário examinar a existência dos seguintes requisitos: (i) se a atividade foi exercida de forma não ocasional e intermitente; (ii) se durante o exercício da função pública, na qualidade de auxiliar de laboratório, o autor foi submetido a condição prejudicial de sua integridade física, ou capaz de prejudicar a sua saúde durante 15, 20 ou 25 anos. 



    Para esse fim, efetivamente não basta a demonstração de que os vencimentos do autor compreendem o pagamento de adicional de insalubridade. No plano teórico, correto o raciocínio da Fazenda. Nesse sentido é o entendimento tranquilo do STF, como se vê: 



    […]



    Acontece que no caso dos autos a pretensão não está singelamente escorada no fato de que o autor recebeu, por anos, o adicional em questão. Há nos autos prova técnica que anuncia o contato permanente com agentes nocivos à saúde. 



    O laudo pericial de fls. 207/257 concluiu: 



    […]



    Diante da prova técnica, a Fazenda se limita a sustentar que a caracterização da insalubridade não dá ensejo à aposentadoria especial sem apontar, concretamente, qual requisito legal deixou de ser atendido. 



    A impugnação é toda centrada na alegação de que é do autor o ônus de provar o exercício do trabalho nessas condições, ônus do qual ela não teria se desincumbido. Mas, ao contrário do que se alega na apelação, existe a prova acerca do trabalho em contato permanente com agentes nocivos, e, nesse quadro, era a Fazenda quem deveria apresentar fundamentos para rejeição daquelas conclusões. Isto, todavia, não ocorreu. 



    Nesse cenário, demonstrado o exercício de atividade nociva de modo permanente, não ocasional nem intermitente durante o prazo de 25 anos, a concessão da aposentadoria era mesmo de rigor (fls. 212). 



    Bom que se diga que o autor ingressou no serviço público ainda antes da entrada em vigor das EC 20/1998 e 41/2003, de modo que inaplicável a reforma engendrada pela EC 103/2019, ECE 49/2020, bem como da LCE 1.354/2020, em face do direito adquirido, conforme dispõe o artigo 26 dessa Lei: 



    […]



    Essa disposição legislativa é mera positivação do entendimento consolidado nas Cortes Superiores. A súmula 359 do STF estabelece que “ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar ou o servidor civil reuniu os requisitos necessários, inclusive a apresentação do requerimento, quanto a inatividade for voluntária”. 



    Considerando que a parte obteve o direito a aposentadoria especial antes da edição da lei 1.354/2020, é inaplicável a EC 103/19. 



    Interessa saber se o autor possui direito à paridade e integralidade de proventos. 



    Como se sabe, aos servidores públicos que ingressaram no serviço público após a Emenda Constitucional n. 41, publicada em 31.12.2003, não mais é assegurada a integralidade de proventos, tampouco é garantida a paridade com os integrantes da ativa. O art. 40, § 8°, da Constituição Federal assegura a atualização dos valores recebidos, na forma da lei (é o que se percebe da leitura da própria Constituição Federal). 



    Por outro lado, as Emendas Constitucionais que trataram do tema (aposentadoria do servidor público), quais sejam, a Emenda Constitucional n. 47/05, a Emenda Constitucional n. 41/03 e a Emenda Constitucional n. 20/98, resguardaram os direitos adquiridos daqueles servidores já aposentados ou que possuíam os requisitos para tanto, e asseguraram justas expectativas de direito daqueles que, embora ainda não tivessem cumprido os requisitos para a aposentadoria, houvesse ingressado no serviço público quando da mutação constitucional. O mesmo se aplica aos pensionistas, notadamente nos casos em que o benefício foi constituído anteriormente à aludida Emenda n. 41/03. 



    […]



    Portanto, o patamar financeiro das aposentadorias e pensões está assegurado aos que foram investidos até a data da Emenda Constitucional 41/03 e que se aposentem segundo os requisitos por esta elencados. 



    O autor ingressou no serviço público em 1985 (fls. 212), antes da Emenda Constitucional 41/03, e por isso, tem direito à integralidade e paridade de vencimentos. 



    Nesse cenário, a Lei Federal n. 10.887/04 é inaplicável ao caso concreto, notadamente porque somente se aplica àqueles que se aposentarem na forma do artigo 2º da Emenda Constitucional n. 41/03.”



    Pelas transcrições acima, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 20/1998 e da EC 41/2003, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 



    Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI, DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: 



    “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no paradigma acima aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. O acórdão do Tema 139 recebeu a seguinte ementa: 



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 



    II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Pela relevância, confiram-se os seguintes trechos do voto do Relator, Min. RICARDO LEWANDOWSKI: 



    “Com efeito, a EC 41/2003 extinguiu o direito à paridade dos proventos para os servidores que ingressaram no serviço público após a sua publicação, mas o garantiu aos que estavam na fruição da aposentadoria na data de sua publicação, estendendo-lhes quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão (art. 7º da EC 41/2003). 



    Quanto à situação dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a sua edição, é preciso observar a incidência das regras de transição estabelecidas pela EC 47/2005. Esta Emenda complementou a reforma previdenciária com efeitos retroativos à data de vigência da EC 41/2003 (art. 6º da EC 47/2005). 



    Nesses casos, duas situações ensejam o direito à paridade e à integralidade de vencimentos: [i] servidores que ingressaram, de modo geral, antes da EC 41/2003, e [ii] servidores que ingressaram antes da EC 20/1998. 



    Na primeira hipótese, o art. 2º da EC 47/2005, ao estabelecer que aplica “aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da EC nº 41, de 2003, o disposto no art. 7 da mesma Emenda”, garantiu a integralidade e a paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da EC 41/2003, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: [i] sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher, [ii] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [iii] vinte anos de efetivo exercício no serviço público, e [iv] dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. Ressalte-se, ainda, que os limites de idade e de tempo de contribuição são reduzidos em cinco anos para os professores do ensino infantil, fundamental (como na espécie) e médio. 



    De outro lado, na segunda situação, o art. 3º, parágrafo único, da EC 47/2005 estendeu aos servidores públicos que ingressaram no serviço até a publicação da EC 20/1998 o direito à paridade e à integralidade, desde que preenchidas, cumulativamente, as seguintes condições: [i] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [ii] vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria e, por fim, [iii] idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, III, a, da Constituição Republicana, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os limites acima descritos. 



    Sobre a matéria, Maria Sylvia Zanella di Pietro assentou que 



    “Também tem que ser respeitada a paridade dos proventos e da pensão com os vencimentos e demais vantagens concedidos aos servidores em atividade, seja para os benefícios já concedidos na data da Emenda Constitucional nº 41/03, seja para os que já completaram os requisitos para obtenção da aposentadoria ou da pensão nos termos do art. 3º. A Emenda Constitucional nº 47/05 estende o mesmo benefício aos que ingressaram no serviço público até 16-12-98 (data da entrada em vigor em Emenda nº 20/98) e que tenham cumprido os requisitos previstos no artigo 6º da Emenda nº 41/03 ou no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05.” 



    Assim, bem examinada a questão, entendo que o recurso extraordinário merece parcial provimento, uma vez que o arresto recorrido não observou as regras inseridas pela EC 47/2005. É que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 e respeitado o direito de opção pelo regime transitório ou pelo novo regime.” 



    No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes das EC’s 20/1998 e 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. 



    Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.237.3456-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 2/4/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.189.836-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. Nos termos da Súmula vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.310.709- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.115.060 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 28/9/2018) 



    Por fim, como já ressaltado acima, esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 



    Aliás, esse tem sido o entendimento em diversos julgados nos quais figura como parte a ora recorrente. Nesse sentido: ARE 1.355.758/SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/11/2021; ARE 1.450.890/SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 12/9/2023; ARE 1.415.405/SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 18/8/2023; ARE 1.116.886/SP, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/7/2022; ARE 1.367.261/SP, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe de 13/5/2